Tribunal: STJ
Processo: 2187492-67.2024.8.26.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO SÉRGIO KUKINA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-10-02

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2888222 - SP (2025/0097343-8)
RELATOR
: MINISTRO SÉRGIO KUKINA
AGRAVANTE
: MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
PROCURADOR
: LUCAS REIS LYRA - SP515362
ADVOGADO
: ANDERSON ALESSANDRO DE SOUZA - SP334759
AGRAVADO
: JEOVANEIDE ALVES GALDINO DOS SANTOS
ADVOGADOS
: CARLOS ALBERTO MODESTO JUNIOR - SP442905
PETERSON NEVES ALMEIDA - SP487771
EMENTA
SERVIDOR PÚBLICO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO
INTERNO
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO
A
TODOS
OS
FUNDAMENTOS ADOTADOS PELA DECISÃO LOCAL QUE
INADMITIU O RECURSO ESPECIAL. SÚMULA N. 182/STJ.
INCIDÊNCIA.
1. É inviável o agravo que deixa de atacar, de modo específico e
individualizado, todos os fundamentos adotados pelo Tribunal de
origem para inadmitir o recurso especial. Incidência da Súmula n.
182 do STJ. Nesse sentido:
, Corte
EAREsp n. 701.404/SC
Especial, Relator para acórdão Min. Luis Felipe Salomão, DJe de
.
30/11/2018
2. Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
23/09/2025
29/09/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Regina Helena Costa, Gurgel de Faria, Paulo Sérgio
Domingues e Benedito Gonçalves votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
30 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50993803 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 30/09/2025 19:10:25
Publicação no DJEN/CNJ de 03/10/2025. Código de Controle do Documento: bbeb7c52-2b4b-4429-b187-1d69fcc03e6d

Sérgio Kukina
Relator
Documento eletrônico VDA50993803 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 30/09/2025 19:10:25
Publicação no DJEN/CNJ de 03/10/2025. Código de Controle do Documento: bbeb7c52-2b4b-4429-b187-1d69fcc03e6d

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2888222 - SP (2025/0097343-8)
RELATOR
: MINISTRO SÉRGIO KUKINA
AGRAVANTE
: MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
PROCURADOR
: LUCAS REIS LYRA - SP515362
ADVOGADO
: ANDERSON ALESSANDRO DE SOUZA - SP334759
AGRAVADO
: JEOVANEIDE ALVES GALDINO DOS SANTOS
ADVOGADOS
: CARLOS ALBERTO MODESTO JUNIOR - SP442905
PETERSON NEVES ALMEIDA - SP487771
EMENTA
SERVIDOR PÚBLICO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO
INTERNO
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO
A
TODOS
OS
FUNDAMENTOS ADOTADOS PELA DECISÃO LOCAL QUE
INADMITIU O RECURSO ESPECIAL. SÚMULA N. 182/STJ.
INCIDÊNCIA.
1. É inviável o agravo que deixa de atacar, de modo específico e
individualizado, todos os fundamentos adotados pelo Tribunal de
origem para inadmitir o recurso especial. Incidência da Súmula n.
182 do STJ. Nesse sentido:
, Corte
EAREsp n. 701.404/SC
Especial, Relator para acórdão Min. Luis Felipe Salomão, DJe de
.
30/11/2018
2. Agravo interno não provido.
RELATÓRIO
Trata-se de
O EXMO. SR. MINISTRO SÉRGIO KUKINA (Relator):
agravo interno manejado pelo
contra a decisão da Presidência de
Município de São Paulo
fls. 118/119, que não conheceu do agravo em recurso especial, em razão de a parte
recorrente não ter rebatido, de forma específica, todos os fundamentos adotados pelo
juízo negativo de admissibilidade, atraindo a incidência da Súmula n. 182 desta Corte
Superior.
Inconformada, a parte agravante sustenta que "a análise detida do Agravo
em Recurso Especial (fls. 100-102 – e-STJ) revela que todos os fundamentos da decisão
de inadmissibilidade do TJSP foram, sim, devidamente impugnados de forma específica,
Documento eletrônico VDA49974360 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 28/08/2025 15:36:58
Código de Controle do Documento: fb5bf00b-3abf-4217-a200-2ad68eca40f8

[...]
concreta e pormenorizada, demonstrando o equívoco da decisão ora agravada.
O
Agravo em Recurso Especial (fls. 101-102 – e-STJ) explicitamente asseverou que o juízo
'
'
de inadmissibilidade proferido pelo Tribunal de origem foi absolutamente genérico e
'
'.
que apreciou o próprio mérito do recurso, usurpando a competência deste STJ Mais
'
adiante, esclareceu que o juízo de inadmissibilidade foi uma verdadeira decisão de
a quo
mérito, uma vez que o Tribunal
afirmou, basicamente, que os argumentos recursais
não seriam suficientes para superar o acórdão, bem como que não haveria qualquer
'" (fls. 128/129).
violação das normas legais. Juízo claramente de mérito
Defende que, "de forma inequivocamente específica, o Agravante
impugnou o fundamento da Súmula no 7 do Superior Tribunal de Justiça. A decisão de
inadmissibilidade do TJSP invocou a referida Súmula para barrar o Recurso Especial,
'
asseverando que rever a posição da Turma Julgadora importaria em ofensa à Súmula no 7
'" (fl. 130).
do Col. Superior Tribunal de Justiça
No mais, reedita as razões de mérito do recurso anteriormente não
conhecido.
A parte agravada apresentou impugnação às fls. 144/160.
.
É o relatório
VOTO
A irresignação
O EXMO. SR. MINISTRO SÉRGIO KUKINA (Relator):
não pode ser acolhida.
Como antes assentado no decisório, observa-se que o agravo em recurso
especial não ultrapassa a barreira do conhecimento, pois a parte recorrente não rebateu,
de modo específico e individualizado, todos os alicerces adotados pelo
que
decisum
inadmitiu o apelo especial, deixando de atacar a assertiva de ausência de afronta ao art.
1.022 do CPC.
Ora, segundo compreensão desta Corte, "[a] decomposição do provimento
judicial em unidades autônomas tem como parâmetro inafastável a sua parte dispositiva,
e não a fundamentação como um elemento autônomo em si mesmo, ressoando
inequívoco, portanto, que a decisão agravada é incindível e, assim, deve ser impugnada
" (
em sua integralidade, nos exatos termos das disposições legais e regimentais
EAREsp
, Relator para acórdão Ministro Luis Felipe Salomão, Corte Especial,
n. 701.404/SC
julgado em
, DJe de
).
19/9/2018
30/11/2018
Incide, desse modo, a Súmula n. 182/STJ, que assim dispõe: "É inviável o
agravo do art. 545 do CPC que deixa de atacar especificamente os fundamentos da
." A propósito:
decisão recorrida

TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO
À
Documento eletrônico VDA49974360 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 28/08/2025 15:36:58
Código de Controle do Documento: fb5bf00b-3abf-4217-a200-2ad68eca40f8

TOTALIDADE DOS FUNDAMENTOS ADOTADOS PELA DECISÃO QUE
NÃO ADMITE, NA ORIGEM, O RECURSO ESPECIAL. SÚMULA 182/STJ.
INCIDÊNCIA.
1. É inviável o agravo que deixa de atacar, de modo específico, os fundamentos
adotados pelo Tribunal de origem para negar seguimento ao recurso especial.
Incidência da Súmula 182 do STJ.
2. A Corte Especial do STJ, na assentada de
, consolidou o
19/9/2018
entendimento de que incumbe ao agravante infirmar, especificamente, a
totalidade do conteúdo da decisão que não admitiu o processamento do recurso
especial, sob pena de incidir o óbice contido na Súmula 182/STJ. Dessarte, não
se admite a impugnação parcial do julgado (EAREsp 701.404/SC e EAREsp
831.326/SP, DJe de
).
30/11/2018
3. Não é possível considerar as razões trazidas no agravo interno vertente, para
fins de suplantar a deficiência de fundamentação recursal do apelo raro, visto
que os recursos devem estar perfeitos, completos e acabados no momento de
sua interposição, em observância aos Princípios da Eventualidade, da
Complementaridade e da Preclusão. Precedentes.
4. Agravo interno não provido.
(
, Relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira
AgInt no AREsp n. 1.585.836/SP
Turma, julgado em
, DJe de
.)
17/4/2023
20/4/2023
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL DE QUE NÃO
SE CONHECEU. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE TODOS
OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. DESRESPEITO AO
ART. 1.021, § 1o, DO CPC/2015 E À SÚMULA 182 DO STJ. AGRAVO
INTERNO NÃO PROVIDO. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DO STJ
MANTIDA.
1. O STJ perfilha o entendimento de ser necessária a impugnação específica de
todos os fundamentos da decisão que inadmitiu o Agravo em Recurso Especial,
sob pena de não conhecimento, ante a incidência da Súmula 182/STJ.
2. A Corte Especial reafirmou recentemente tal posição no julgamento dos
Embargos de Divergência em Agravo em Recurso Especial 746.775/PR, Relator
para acórdão Ministro Luis Felipe Salomão, Corte Especial, DJe 30.11.2018.
3. Verifica-se no caso em apreço que não foi impugnado no Agravo em Recurso
Especial o seguinte argumento: "Súmula 83 do STJ" (fl. 177, e-STJ).
4. Tendo sido utilizada tal súmula como premissa para inadmissão do Recurso
Especial, demanda-se a demonstração, por intermédio de decisões
contemporâneas ou posteriores às mencionadas na decisão combatida, da
superação do entendimento lançado ou, ainda, análise pormenorizada a fim de
comprovar que a situação sob análise difere de forma substancial do retratado
na decisão que fundamentou aplicação da súmula, requisitos não preenchidos
pela parte no Agravo em Recurso Especial. Nesse sentido: AgInt no AREsp
1.322.384/RJ, Rel. Min. OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, DJe
.
11/3/2019
5. Ressalte-se que a impugnação tardia (somente por ocasião da interposição de
Agravo Interno) dos fundamentos da decisão que não admitiu o Recurso
Documento eletrônico VDA49974360 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 28/08/2025 15:36:58
Código de Controle do Documento: fb5bf00b-3abf-4217-a200-2ad68eca40f8

Especial, além de caracterizar imprópria inovação recursal, não tem o condão de
afastar a aplicação do referido verbete 182/STJ, tendo em vista a ocorrência de
preclusão consumativa.
6. Agravo Interno não provido.
(
, Relator Ministro Herman Benjamin,
AgInt no AREsp n. 2.190.005/RJ
Segunda Turma, julgado em
, DJe de
.)
29/5/2023
26/6/2023
, nega-se provimento ao agravo interno.
ANTE O EXPOSTO
É o voto.
Documento eletrônico VDA49974360 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 28/08/2025 15:36:58
Código de Controle do Documento: fb5bf00b-3abf-4217-a200-2ad68eca40f8

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.888.222 / SP
Número Registro: 2025/0097343-8
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
04024150519958260053 053954024159 10335619620248260053 1701995 21874926720248260000
4024150519958260053 53954024159 583531995402415
Sessão Virtual de
a
23/09/2025
29/09/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
PROCURADORES : ANDERSON ALESSANDRO DE SOUZA - SP334759
PEDRO PINHEIRO ORDUÑA - SP352100
LUCAS REIS LYRA - SP515362
AGRAVADO
: JEOVANEIDE ALVES GALDINO DOS SANTOS
ADVOGADOS
: CARLOS ALBERTO MODESTO JUNIOR - SP442905
PETERSON NEVES ALMEIDA - SP487771
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- SERVIDOR PÚBLICO CIVIL - REAJUSTES DE REMUNERAÇÃO,
PROVENTOS OU PENSÃO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE
: MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
PROCURADOR : ANDERSON ALESSANDRO DE SOUZA - SP334759
PROCURADOR
LUCAS REIS LYRA - SP515362
AGRAVADO
: JEOVANEIDE ALVES GALDINO DOS SANTOS
ADVOGADOS
: CARLOS ALBERTO MODESTO JUNIOR - SP442905
Documento eletrônico VDA50974213 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 30/09/2025 01:02:39
Código de Controle do Documento: db5e8cc6-c196-4616-8b0b-3934f622cbc2

PETERSON NEVES ALMEIDA - SP487771
TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
23/09/2025
29/09/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Regina Helena Costa, Gurgel de Faria, Paulo Sérgio Domingues
e Benedito Gonçalves votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Sérgio Kukina.

Brasília, 29 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50974213 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 30/09/2025 01:02:39
Código de Controle do Documento: db5e8cc6-c196-4616-8b0b-3934f622cbc2